Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO E INDIVIDUAL. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo executado e deu-lhe provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa, não abrangendo a divergência jurisprudencial entre o acórdão e outros julgados não vinculantes.
5. Não há qualquer omissão ou erro material no acórdão, uma vez que este indicou fundamentadamente os motivos pelos quais fixada a data do termo inicial do prazo prescricional.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, erro material ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1648733 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.